Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735121-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDOS: BENEDITO CARDOSO DE CASTRO, ZAIRA MARIA MARTINS DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 785 DE 2016. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DECLARADO COMO ALCANÇADO PELO TAC 785. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Verificando-se que dos pedidos veiculados pelos Autores na inicial que foi, de fato, requerida a análise acerca do enquadramento do contrato nas balizas do Termo de Ajustamento de Conduta no 785, de 16 de setembro de 2016, celebrado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Empresa Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda, não há que se falar em julgamento extra petita. 2 – Sendo os Autores beneficiários originalmente de plano de saúde (Plano CD1) englobado no Termo de Ajustamento de Conduta no 785/2016-MPDFT, é devido o enquadramento do contrato entre Autores e Ré nas linhas do referido Termo. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 141 do CPC, alegando julgamento extra petita, uma vez que o acórdão impugnado concedeu aos recorridos direito que não era objeto da ação e não foi por eles pleiteado, qual seja, pedido de declaração de aplicabilidade do TAC ao contrato firmado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do escritório Advocacia Fontes Advogados Associados, OAB/DF 615/00, e da advogada Marina Fontes Resende, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 141, do mesmo diploma legal, porque a turma julgadora, decidiu que não houve julgamento extra petita, porque os pedidos veiculados pelos recorridos na inicial, foi de análise acerca do enquadramento do contrato nas balizas do Termo de Ajustamento de Conduta no 785/2016. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25618943-Pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feias exclusivamente em nome da advogada Marina Fontes Resende, OAB/DF 44.873. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório de advocacia, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003